Tribunal: TJDFT
Processo: 0706508-46.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0706508-46.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: CESAR SERRA CERIMONIAL LTDA, CESAR DE PAULA SERRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO BRADESCO S/A contra decisão da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial – cédula de crédito bancário –, indeferiu o pedido de nova pesquisa via SISBAJUD para bloqueio eletrônico de valores (ID 147234705, autos originais). Preparo recolhido (ID 44008942/44008943). O agravante não postulou pedido de efeito suspensivo tampouco de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Limitou-se a sustentar as matérias que se relacionam com o mérito do recurso. Recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo de origem. Aos agravados para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 2 de março de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator